Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-71.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. SUSPENSÃO DO DÉBITO AUTOMÁTICO. DÉBITO PELO BANCO APÓS A RECLAMAÇÃO. DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação do recorrido ao reembolso em dobro pelos descontos realizados em seu cartão de crédito após o pedido de cancelamento e dano moral em R$ 10.000,00. A sentença concluiu pela condenação da ré pela falha na prestação do serviço, todavia reconhecida justa causa que justifica o desconto indevido e, assim, indevida a repetição do indébito e condenou a recorrida por dano moral no valor de R$ 4.000,00. Expõe a parte recorrente que, apesar de ter sido devolvido o valor debitado por uso do cartão após cancelado, a devolução ocorreu após dois meses em sede de processo administrativo. Requer, portanto, a reforma da sentença para determinar o reembolso em dobro e seja majorado o dano moral fixado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55587688 a 55587691). Contrarrazões não apresentadas (ID 55587698).
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
4. O cerne da questão é aferir o cabimento da repetição do débito indevido, relativo a cartão de crédito, devolvido na forma simples administrativamente, e solucionar o valor fixado a título de dano moral.
5. No caso em questão, a Recorrente enviou, em 06/03/2023 (segunda-feira), formulário à instituição bancária para a contestação dos lançamentos efetuados em sua fatura de cartão de crédito. Todavia, o pedido de suspensão do débito automático foi efetuado somente em 10/3/2023 (sexta-feira), tendo o débito ocorrido em 13/3/2023 (segunda-feira). Por outro lado, o reembolso do valor descontado ocorreu dois meses após o pedido do cancelamento, fato confirmado pela recorrente em suas razões.
6. A repetição do indébito, entretanto, não é cabível, tal qual consignado na fundamentação da sentença de primeiro grau, considerando que a ausência de má-fé da empresa requerida, que também foi vítima da fraude perpetrada por terceiros, além de levar em consideração o curto prazo entre o pedido de suspensão do débito automática e o desconto em sua conta bancária. Portanto, a repetição não é devida. Ressalta-se que o entendimento das Turmas recursais é que a fraude praticada por terceiro caracteriza hipótese de engano justificável em relação à instituição financeira, o que afasta a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC, ante a inexistência de má-fé na cobrança, porquanto, à época, não havia efetiva comprovação da fraude alegada e as compras contestadas ainda estavam pendentes de análise. Precedente: (Acórdão 1833026, 07158359420238070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, o valor fixado na origem mostra-se razoável e condiz com os valores médios aplicados pelo Tribunal em casos similares. Assim, mantenho a sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.